Tribunal: TJMT
Processo: 1010451-84.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010451-84.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ROSANGELA AGNER ROSSETTO - CPF: 879.221.851-20 (ADVOGADO), JOCIVALDO CARNEIRO ARAUJO - CPF: 053.312.191-44 (INTERESSADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (IMPETRANTE), JOCIVALDO CARNEIRO ARAUJO - CPF: 053.312.191-44 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO OLIVEIRA BRITO FILHO - CPF: 079.069.043-89 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO SILVA NOVAIS - CPF: 052.810.951-02 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE TOMAZ DA SILVA - CPF: 029.957.171-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JAQUELINE DE SOUSA MENDES - CPF: 006.421.653-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA REIS MOSCATELLI DE CARVALHO - CPF: 046.389.961-08 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL REINALDO LOPES DE JESUS - CPF: 055.863.151-73 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 044.562.571-64 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CICERO SILVA PEREIRA - CPF: 712.238.192-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO DA SILVA ARAUJO - CPF: 024.534.151-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEISON EDUARDO SERRA AROUCHA (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), SILOSMAR MARTINS DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN PEREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRETEXTADO –
EXCESSO DE PRAZO PARA ENVIO DO RECURSO DE APELAÇÃO AO TRIBUNAL E INERCIA DO RECAMBIAMENTO PARA COMARCA PRÓXIMA DOS FAMILIARES
– FEITO COMPLEXO – VÁRIOS ACUSADOS – DESMEMBRAMENTO EM RELAÇÃO AO PACIENTE E REMESSA AO TRIBUNAL – RECAMBIAMENTO REALIZADO –
NEGADO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IMPOSIÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO – PACIENTE QUE PERMANECEU CUSTODIADO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS – EVENTUAL LIBERDADE PROVISÓRIA EVIDENCIARIA CONTRASSENSO -
ORDEM DENEGADA
.

Embora o recorrente esteja preso desde 07 de maio de 2020, a demora não decorre da morosidade ou desídia do Poder Público, mas à complexidade intrínseca do processo, bem como à atuação da própria defesa. Trata-se de autos em que figuram 19 réus, com advogados distintos, necessidade de providências morosas como expedição de cartas precatórias, e dificuldade de localização de corréu. Não obstante tais dificuldades, foi proferida sentença condenatória, bem interposto recurso de apelação em 23 de agosto de 2022, sendo determinado o desmembramento do processo, de modo a permitir a continuidade do julgamento em relação ao paciente preso, não se verificando lapso irrazoável de tramitação.

Paciente que cumpre segregação cautelar na cadeia pública de Sorriso/MT, portanto, devidamente concluída a sua transferência de estabelecimento prisional.

No caso, o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual e foi condenado pelo juízo tido como coator como incursos artigos 33,
caput
, 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 288,
caput
, do Código Penal, a uma pena definitiva de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multas, em regime inicial fechado, sendo negado o direito de recorrer em liberdade pela manutenção dos motivos que ensejaram o decreto cautelar, ausentes quaisquer modificações fáticas, com fundamentação remissiva – técnica essa pacífica nos Tribunais Superiores – e que, acaso fosse adotada postura diversa, evidenciaria contrassenso.

“Tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.”
(AgRg no HC n. 773.358/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Jocivaldo Carneiro Araújo
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

Emerge dos autos que o paciente foi processado, julgado e condenado pela prática dos delitos descritos nos artigos 33,
caput
, 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 288,
caput
, do Código Penal, a uma pena definitiva de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multas, em regime inicial fechado, sendo negado o direito de recorre em liberdade.

Em apertada síntese, o impetrante relatou que ao paciente foi preso preventivamente, em 07 de maio de 2020, sendo que interpôs recurso de apelação criminal, mas até a presente data não foi remetido ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Afirmou que há injustificado excesso de prazo para remessa dos autos para este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para julgamento do Recurso de Apelação do Paciente.

Asseverou que o processo é complexo, com vários acusados (19 coacusados) e já terminou a instrução criminal, sendo a sentença prolatada em 31 de julho de 2022, interposto o recurso de apelação criminal em 23 de agosto de 2022 e as contrarrazões do Ministério Público apresentadas em 07 de outubro de 2022, mas até a presente data não foi encaminhado ao Tribunal de Justiça. Ainda, que requereu a autoridade apontada como coatora o desmembramento do feito em relação aos demais acusados, mas o pedido se encontra pendente de decisão desde 25 de janeiro de 2023.

Noutro ponto, alegou que o paciente é primário, possui ocupação lícita, família e endereço fixo, e se compromete, a comparecer a todos os atos do processo, não havendo justa causa para a manutenção do decreto de prisão preventiva, sendo lhe garantido o direito de liberdade.

Ainda, que a sua família reside na cidade de Sorriso/MT, e por isso, a defesa requereu sua transferência para tal localidade no dia 11 de novembro de 2022. Embora a autoridade judicial tenha deferido o pedido, até a data de hoje o diretor do Centro de Ressocialização de Sorriso não tomou nenhuma providência neste sentido, o que também causa constrangimento ilegal ao Paciente, a ser reparado através da presente medida.

Nestes termos,
pugnou pela concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, bem como determinar a imediata transferência para a Comarca de Sorriso (id.
167601192
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 167901674.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 168912154, anexando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou pela denegação da ordem (id. 171658157), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Habeas corpus. Prisão preventiva pelo cometimento em tese dos delitos descritos nos artigos 33, caput, 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 288, caput, do Código Penal. Razões de impetração.
1.
Argumenta o impetrante a caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo, haja vista que a defesa do paciente interpôs recurso de apelação em 23 de agosto de 2022 e até a data de impetração deste writ, os autos não haviam sido remetidos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para julgamento; pontua ainda inercia no recambiamento do suplicante, e, por fim, aduz que o paciente conta predicados pessoais favoráveis não havendo razões para a manutenção do decreto prisional.
Improcedência
. Elastério devidamente justificado. Ausência de culpa do Poder Judiciário. Instrução processual encerrada; Complexidade do feito, o qual conta com dezenove acusados, residindo em diferentes comarcas e com defesa distinta, o que justifica o elastério da instrução processual; Além disso, o d. juízo singular, já acolheu o pedido da defesa e determinou o desmembramento do feito e consequentemente a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça, sanando assim qualquer alegação de excesso de prazo; Predicados pessoais favoráveis de forma isolada não acarreta a revogação da prisão preventiva. Recambiamento concluído, paciente já foi devidamente transferido para unidade prisional de Sorriso-MT. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Jocivaldo Carneiro Araújo
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso.

Emerge dos autos que o paciente foi processado, julgado e condenado pela prática dos delitos descritos nos artigos 33,
caput
, 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006 e no artigo 288,
caput
, do Código Penal, a uma pena definitiva de 12 (doze) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 1.500 (mil e quinhentos) dias-multas, em regime inicial fechado, sendo negado o direito de recorre em liberdade.

Em apertada síntese, o impetrante relatou que ao paciente foi preso preventivamente, em 07 de maio de 2020, sendo que interpôs recurso de apelação criminal, mas até a presente data não foi remetido ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Como destacado quando do indeferimento da liminar, no tocante a configuração do excesso de prazo, é cediço que não deve ser apurada exclusivamente com a soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou que os prazos para conclusão de inquérito policial ou instrução criminal não são fatais ou "milimétricos", podendo ser dilatados dentro de limites razoáveis.

Ainda, que os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5o, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. [Precedentes - STJ, HC 39.8291/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, julgamento em 27.02.2018, DJe 08.03.2018].

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características

de

fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. MIN. FELIX FISCHER, 5a Turma, julgamento em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

Dessa forma, o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Portanto, o transbordamento dos prazos previstos na legislação processual penal não conduz, de plano, ao reconhecimento de nulidade do procedimento ou à existência de constrangimento ilegal, devendo ser valorada a demora à vista das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, os seguintes precedentes:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MATÉRIA APRECIADA PELA SEXTA TURMA NO JULGAMENTO DO HC N. 463.299/RJ. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. NECESSIDADE DE INCURSÃO EM PROVAS. FALTA DE INTERROGATÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INEVIDÊNCIA. (...) 4. É entendimento consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no término da instrução criminal deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto. (...)
(HC 491.582/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

Na hipótese, não se pode negar que o lapso temporal que perdura a custódia do paciente, é, de fato, razoável. Contudo, o processo é carregado de complexidade, possuindo multiplicidade de réus com defesas distintas, o que justifica possível delonga da instrução processual.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – SUSTENTADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODUS OPERANDI E GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – TRÁFICO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA FASE INSTRUTÓRIA – NÃO CABIMENTO – MARCHA PROCEDIMENTAL EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO PROCESSO – VÁRIOS RÉUS E NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – SUPERVENIÊNCIA DO FIM DA INSTRUÇÃO NO TRÂMITE DO WRIT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ausência de motivação idônea na decisão constritiva ou ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, se a custódia funda-se na necessidade de garantia da ordem pública, decorrente do modus operandi e da gravidade concreta da conduta delituosa imputada, considerada a traficância de grande quantidade de entorpecente.

Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia.

Transcorrendo a persecução penal em ritmo compatível com a natureza, complexidade e particularidades do processo, inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo quando finalizada a etapa instrutória durante o trâmite do writ.”
(N.U 1013799-86.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

Por outro lado, conforme as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, já foi acolhido o pedido da defesa e determinou o desmembramento do feito e consequentemente a remessa dos autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, para o julgamento do recurso interposto pelo paciente, não havendo, portanto, razões para se falar em excesso de prazo, vejamos:

“Na presente ação penal, foi proferida sentença em 31/07/2022, id. 91057496.

Da sentença proferida, foi interposto recurso de apelação por 13 (treze) acusados, sendo 2 (dois) deles representados por advogados distintos e os demais pela Defensoria Pública.

A Defesa dos acusados Jonathan Pereira e do paciente Jocivaldo Carneiro Araújo já apresentaram as razões recursais, tendo o representante do Ministério Público apresentado as contrarrazões.

Entretanto, para os outros 10 (dez) acusados, a Defensoria Pública ainda não apresentou suas razões recursais, o que foi determinado por esta Magistrada nesta data.

Encontra-se também pendente a intimação, da sentença, da acusada Maria Reis Moscateli Carvalho, pois tentada sua intimação em
duas
oportunidades, não foi ela localizada no endereço (por ela mesma indicada nos autos), tendo esta Magistrada, nesta data, determinado sua intimação por edital.

A demora se justifica devido o número de acusados nos autos, muitos deles em liberdade provisória, com residência em outras comarcas. Há ainda acusados presos, mas em outras Comarcas e estados da federação (o paciente Jocivaldo está preso em Minas Gerais e o acusado Leonardo da Silva Araújo em Loanda-PR).

Nota-se, também, que as Defesas dos acusados se restringiram em apresentar petição de recurso, optando por só encaminhar as razões após (nova) intimação para tanto, o que alonga o processamento dos autos.

No entanto, nesta data, esta Magistrada decidiu por desmembrar os autos em relação ao acusado preso Jonathan Pereira e do paciente Jocivaldo Carneiro Araújo, e determinar a expedição das competentes guias de execução provisória e a imediata remessa dos autos ao Egrégio TJMT para apreciação do recurso
.

Sendo o que havia a informar, coloco-me à disposição para outros esclarecimentos tidos por pertinentes, renovando sinceros protestos de apreço e consideração a Vossa Excelência.”
(id. 168912154).

Na decisão da autoridade apontada como coatora consignou que:

“1. 1 - Em relação aos acusados JOCIVALDO CARNEIRO ARAÚJO e JONATHAN PEREIRA.

De largada, considerando que os acusados Jocivaldo Carneiro Araújo e Jonathan Pereira, já apresentaram recursos, razões, bem como já estão nos autos as contrarrazões pelo MPE, estando, portanto, apto para remessa ao Egrégio TJMT, por se tratar de réus presos, em caráter excepcional, DEFIRO o pedido da Defesa do id. 108160207, e DETERMINO o desmembramento dos autos somente em relação aos DOIS acusados, FORMANDO PARA OS DOIS AUTOS APARTADOS E A ESTES VINCULADOS, expedindose imediatamente Guia de Execução Penal Provisória.

Após, remetam-se ao Egrégio TJMT para análise dos recursos...”
(id. 168912155).

Noutro ponto, quanto ao possível constrangimento ilegal, devido à inercia do recambiamento do beneficiário, sem razão a irresignação defensiva, pois em consulta a ação penal originária (PJE no 0009041-24.2019.8.11.0040), nota-se que foi colecionado no id. 118374052, guia de recolhimento provisória, a qual costa que o paciente já está em cumprimento provisório de pena na cadeia pública e Sorriso/MT, tendo sido, portanto, devidamente concluída a sua transferência de estabelecimento prisional.

Por fim, a autoridade judicial manteve a segregação do paciente quando da prolação da sentença, negando o direito de recorrer em liberdade, nos seguintes termos:

“
13.6 - Da Análise da Possibilidade do réu Jocivaldo Carneiro Araújo Apelar em Liberdade.

Não reconheço ao requerido o direito de apelar em liberdade.
A uma porque
a base empírica sobre a qual se debruçou os fundamentos que deram suporte à manutenção do réu provisoriamente segregado (c
om o intuito de salvaguardar a ordem pública, corporificada em função das características inerentes do ‘
modus operandi
’ empregado para a concretização da atividade criminosa
), até o presente momento, manteve-se íntegra, sem quê se operasse qualquer variação ou modificação do contexto fático subsequente. Inexistem, nos autos, quaisquer elementos de convicção que tenham, só por si, a especial virtude de conduzir à ideia de que tenham cessado os motivos que catalisaram na manutenção da prisão do réu.
A duas
para manutenção da ordem pública, vez que o réu é de alta periculosidade e faccionado “Comando Vermelho”
. Desta feita, importante também o resguardo da aplicação da lei penal, que aos olhos da sociedade que clama por uma paz social sem drogas, é imprescindível a manutenção da prisão do réu...”

Em outras palavras, foi verificado pelo juízo impetrado elementos que justificassem a manutenção da segregação cautelar. Além disso, constitui fundamentação idônea a motivação
per relationem
, conforme feito no caso, para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade, não sendo outro o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e da Corte de Justiça mato-grossense: desta Corte de Justiça:

(...) O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. (...)
(HC 186720 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, publicado em 31/08/2022).

(...) Destacou-se, ainda, a necessidade de se manter a medida constritiva para garantir a aplicação da lei penal, em face da pena e do regime impostos por ocasião da sentença condenatória, ressaltando que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução processual. 5. Tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade. (...)
(AgRg no HC n. 773.358/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 24/10/2022).

(...) Permanecendo atuais os fundamentos que ensejaram o decreto da prisão preventiva a bem da ordem pública e tratando-se de agente condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado, que foi mantido custodiado durante a instrução criminal, não há por que autorizar que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação. (...)
(N.U 0000841-57.2010.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

Em verdade, não há ilegalidade alguma na manutenção da segregação cautelar do beneficiário na sentença condenatória. Por outro lado, o encarceramento provisório que perdura durante todo o trâmite processual não requer fundamentação elaborada na decisão definitiva, se o juízo constatou que os fundamentos da medida permaneceram inalterados, como no caso – inclusive evidenciando mais ainda pela condenação proferida – o que seria notório contrassenso, acaso fosse adotada postura diversa, de maneira que não vislumbro qualquer ausência de fundamentação na sentença atacada.

Além do mais, impende-se destacar que os tribunais superiores firmaram o entendimento no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa é medida para garantia da ordem pública, razão pela qual é fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Por seu turno, este Tribunal de Justiça, no que diz respeito ao tema, deixou assentado:

“HABEAS CORPUS – SENTENÇA CONDENATÓIRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA [ART. 33, “CAPUT”, C/C ART. 40, INC. VI, DA LEI N. 11.343/2006 E ART. 2o DA LEI No. 12.850/2013] – PENA DE 08 ANOS, 10 MESES DE RECLUSÃO E 593 DIAS MULTA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA E NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE – INOCORRÊNCIA –

DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – MANTIDOS OS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR –

MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ – POSSIBILIDADE –

INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO No.50 DO TJMT – REQUISITOS PRESENTES – AUSÊNCIA DE

ALTERAÇÃO FÁTICA QUE JUSTIFIQUE A REVOGAÇÃO DA PRISÃO – PACIENTE

QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO

– PRECEDENTES STJ [HC n. 456.472] – MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM

INSUFICIENTES DIANTE DO CASO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE

–

ORDEM DENEGADA.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, a prisão preventiva deve ser mantida, nos termos dos art. 312 e seguintes do CPP, quando restar caracterizada a necessidade da segregação cautelar do acusado, evidenciada por meio de dados objetivos do processo.

A partir da reforma pontual do Código de Processo Penal de 2008, há necessidade de fundamentação cautelar expressa na sentença condenatória. In casu, conforme se constata do excerto da sentença, há uma fundamentação cautelar suficiente na medida em que o magistrado valeu-se da denominada ‘motivação per relationem’, fazendo remissão ao contido na própria decisão, porém, sucinta no sentido de que persistem os motivos que autorizaram sua prisão cautelar.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.

Ao tempo da sentença, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção do acusado no cárcere é a regra quando esse tiver permanecido preso durante todo o processo.”
(N.U 1026869-05.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 03/03/2021)

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTES [ARTIGO 2o, § 4o, INCISO I, DA LEI No 12.850/2013] – “OPERAÇÃO DISCIPLINA” – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VINCULADA À FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, COMPOSTA POR 17 (DEZESSETE) AGENTES [SENDO 3 MENORES DE IDADE] – PACIENTE RESPONSÁVEL POR COBRAR

INADIMPLENTES DO GRUPO CRIMINOSO – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INEXISTÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS CRIMINOSOS E A SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA – INOCORRÊNCIA – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – ENTENDIMENTO DO STJ – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – DILAÇÃO DE PRAZO JUSTIFICADA PELA COMPLEXIDADE DO FEITO – PLURALIDADE DE RÉUS (14), COM DEFENSORES DISTINTOS – PACIENTE SEGREGADO HÁ QUASE 5 MESES – ATOS PROCESSUAIS EXECUTADOS DENTRO DE RELATIVA NORMALIDADE – DESÍDIA JUDICIAL NÃO EVIDENCIADA – NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR REAVALIADA PELO JUIZ DA CAUSA (CPP, ART. 316) – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Deve ser mantido o decreto prisional quando devidamente demonstradas, com base em elementos sólidos, a periculosidade do paciente e a gravidade dos delitos, consubstanciadas nos fortes indícios de que ele integra organização criminosa (Comando Vermelho) altamente articulada e especializada na consecução de crimes de tráfico de drogas [...].” (TJMT, HC N.U 1004666-49.2020.8.11.0000)

“A configuração do excesso de prazo na formação da culpa não decorre da simples soma aritmética dos prazos legais aplicáveis à espécie, devendo a questão ser aferida segundo critérios de razoabilidade e considerando as peculiaridades do caso a caso. Assim, não há falar em mora injustificada da autoridade impetrada na condução do processo” (TJMT, HC 128077/2013)

Se a necessidade da custódia preventiva foi reavaliada dentro do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, afasta-se o alegado constrangimento ilegal. Ademais, a ausência de reavaliação periódica da segregação preventiva – dentro do prazo de 90 dias –, por si só, não implica em imediata revogação.”
(N.U 1005237-83.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021)

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Ao tempo da sentença, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção do acusado no cárcere é a regra quando esse tiver permanecido preso durante todo o processo.

No mais, a superveniência de condenação criminal autoriza o decreto de prisão preventiva (art. 387, §1o, CPP), quando presentes seus requisitos (art. 312 do CPP).

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas, denego a ordem constitucional impetrada em favor de Jocivaldo Carneiro Araújo, por não ter sido a prisão preventiva mantida de forma genérica e abstrata na sentença condenatória prolatada, inexistindo constrangimento ilegal em decorrência disso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023